Tribunal: TJBA
Processo: 8032563-19.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032563-19.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NEYDE SOUZA RODRIGUES e outros (4)

Advogado(s)
:
MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA, LUAN SILVA ROSARIO, POLIANA SILVA SANTANA

APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Recurso de a
pelação
. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência. Ausência de comprovação. Desconto de 50%. Possibilidade. Decisão reformada em parte. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

1.
Recurso visando a reforma de decisão que negou os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte
recorrente
.

II. Questão em discussão

2. Requisitos para concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3.
A análise da documentação acostada aos autos revela que a parte
autora
aufere
pensão
regular que, embora não configure hipossuficiência absoluta, inviabiliza o pagamento integral das custas processuais sem comprometimento de sua subsistência.

4.
Vale consignar que a benesse da assistência judiciária gratuita deve ser deferida àquelas pessoas realmente necessitadas, sob pena de desvirtuar a finalidade do instituto.

5. Contudo, admite-se a concessão de descontos das custas processuais em casos nos quais a parte apresenta renda que não permite o seu pagamento integral, sem prejuízo próprio, como forma de garantir o exercício do direito de ação.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso
provi
d
o parcial
mente
, com

redução de 50% do valor das custas,
e parcelamento em cinco parcelas
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação
nº
8032563-19.2025.8.05.0001
, em que figura como
apelante

NEYDE SOUZA RODRIGUES
,
sem parte adversa identificada.

Acordam

os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.